Tribunal: TJBA
Processo: 8002915-31.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8002915-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: TALISSON HAVAN SILVA CASTRO LIMA e outros

Advogado(s)
:
LUCIO JOSE ALVES JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE
DROGAS
.

SUSTENTADA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL ILEGÍTIMA.
NÃO CONHECIMENTO
.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DE
HABEAS CORPUS
.
APARENTE LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL.

DENÚNCIA ANÔNIMA QUE FOI MINIMAMENTE CONFIRMADA, SENDO QUE A BUSCA PESSOAL FOI REALIZADA
EM RAZÃO DA REAÇÃO DO PACIENTE À
APROXIMAÇÃO DOS
AGENTES DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA FLAGRANTE A SUBSIDIAR POSSÍVEL CONCESSÃO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
DECRETO PRISIONAL QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS, APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA POR MEIO DE ELEMENTOS CONCRETOS. PACIENTE SUPOSTAMENTE FLAGRADO EM PODER DE
886,00
G
(
OITOCENTOS E OITENTA E SEIS GRAMAS
)
DE MACONHA E
5,17
G
(
CINCO GRAMAS E DEZESSETE CENTIGRAMAS
)
DE COCAÍNA
. PRECEDENTES. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP. POSSÍVEIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE SÃO INSUFICIENTES, POR SI SÓS, A OBSTAR A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8034885-20.2022.8.05.0000
, Bei. Lúcio José Alves Júnior (OAB/BA n.º 36.036) em favor de TALISSON HAVAN SILVA CASTRO LIMA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Palmas de Monte Alto/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.